Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-40.2004.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-40.2004.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Ermirio Pedro de Santana (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (ADVOGADO), Espólio de Dativo Balbino de Moraes (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES (EMBARGANTE), ERMÍRIO PEDRO DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES (EMBARGADO), IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO AUTOR E REJEITOU O RECURSO DO ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMISSÃO DE POSSE ORDENADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM IMÓVEL DIVERSO DO PERTENCENTE AO DEVEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL FAVORÁVEL À TESE DO EMBARGANTE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE DO EMBARGANTE SOBRE A ÁREA NA QUAL FOI CUMPRIDA A ORDEM – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE – APELO

PROVIDO
– AUSÊNCIA DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO ESPÓLIO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS DO ESPÓLIO REJEITADOS – EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.
1.
Segundo o STJ
"para recorrer, é necessário ter
interesse recursal,
que se verifica quando a interposição do recurso tem aptidão para, do ponto de vista prático, conferir à parte resultado juridicamente mais vantajoso do que aquele derivado da decisão recorrida, desde que essa vantagem só possa ser obtida por meio do recurso"
(REsp 1.714.925/CE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe de 14/9/2018). 2.

Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios. 4. Se o acórdão altera o resultado da sentença, mas deixa de abordar a necessidade de inversão dos ônus sucumbenciais, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por IRANI DA COSTA SANTANA, e também por

ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES contra o v. acórdão que, à maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Irani, para reformar a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1242-40.2004.811.0044, opostos pelo apelante contra o apelado, e, assim, julgar procedente o pedido autoral, para determinar a reintegração do embargante na posse da área matriculada sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT (cf. Id. n. 183235194).

No recurso vinculado ao Id. n. 184918184, o Espólio alega que o acórdão padece de omissão, pois “o
voto vencedor condutor do acórdão, baseou se somente na prova pericial, sem contudo ser apreciado a farta e vasta prova documental dos autos e ainda a testemunhal
” que mostravam que o pai do embargado utilizava-se de matrícula deslocada, e que a área da Fazenda Canaã, trata se de propriedade localizada na Estrada da Bica D’agua, MT-020, 20 KM; e também padece de contradição, pois levou em consideração laudos periciais que, além de terem sido realizados em desconformidade com a determinação judicial, são nulos por não terem sidos homologados judicialmente, “
inclusive, por que o Sr. Perito mesmo intimado, por diversas vezes, para esclarecer os quesitos apresentados deixou de manifestar e de se apresentar a audiência de instrução”.

Reinsiste em que “
a perícia deixou de elucidar os pontos enfocados pelo Embargante para comprovar a farsa cometida de que o Executado utilizava a sua área física com matrícula deslocada, e, assim, tentando se esquivar da arrematação fez a armação ilícita, tanto que o laudo de avaliação da execução baseou se em área com benfeitorias e não área sem benfeitorias
”; reinsiste, também, em que não são verídicas as informações prestadas pelo embargado junto à INTERMAT, de modo que os documentos emitidos pelo instituto não servem como prova do direito alegado por ele.

Discorre sobre a tese de que inexistência de posse do Embargado, alegando que tudo não passa de uma tentativa de plantar uma propriedade rural diversa da arrematada.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados, e o acórdão reformado, para negar provimento ao apelo interposto pelo adversário.

No recurso vinculado ao Id. n. 185060184, o autor alega que houve omissão quanto à necessidade de inversão do ônus sucumbencial; pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte adversária (cf. Id. n. 186615690 e 186799653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No dia
18.08.2004
, o embargante Irani opôs os presentes embargos de terceiro, afirmando que, nos autos da ação de execução de sentença (Proc. n. 209-59.1997.811.0044) ajuizada pelo Espólio de Dativo Balbino de Moraes contra o genitor do embargante, Ermirio Pedro Santana, foi determinada a expedição de mandado de imissão do autor na posse do imóvel rural denominado “
Fazenda Canaã, com limites e confrontações constantes na matrícula de n.o 24.925, Livro 2-CE, do CRI do 6.o Ofício de Cuiabá-MT”
, porém, o cumprimento da medida não recaiu sobre o imóvel do devedor, sobre o qual, inclusive, a penhora foi realizada, mas, sim, sobre imóvel denominado Fazenda Santana, cuja matricula surgiu em

02.07.2004,
sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT, cuja posse vinha sendo exercida pelo embargante há mais de 19 anos, e está em fase de
“regularização de ocupação de posse mansa e pacifica
” junto ao INTERMAT desde 2003; por tais razões, o embargante pediu a declaração de nulidade do mandado de imissão de posse (cf. Id. n. 128096834 – p. 18/28).

O Espólio, por sua vez, expõe que tanto a penhora quanto a imissão ocorrida entre os anos 1999 e 2000 recaíram sobre a área de 500,00 hectares denominada “Fazenda Canaã”, destacada de uma área maior de 1.524,95 has, que pertencia ao devedor, pai de Irani, e desde aquele momento, a família do executado vem tentando reverter a situação, inclusive por meio de pedido de anulação da arrematação, e, posteriormente, por meio de ação de anulação de ato jurídico (Proc. n. 455-50.2000.811.0044), que foi julgada improcedente. Segundo o Espólio, a área sempre foi de propriedade e posse do genitor do embargante, e os presentes embargos de terceiro não passam de mais uma tentativa de blindar o patrimônio da família Santana.

Houve audiência de instrução, duas perícias, impugnações aos laudos, e, no fim, a sentença vinculada ao Id. n. 128096914 julgou improcedente o pedido de Irani pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Passando adiante no que se refere à posse do bem, digo que não restou demonstrada nos autos.

Isso porque, com exceção das testemunhas Alberi, Avelino e Juracy, as demais testemunhas indicaram que a área que o embargante alega ser proprietário é do seu genitor Ermirio Pedro Santana.

As testemunhas arroladas pelo autor que o reconhecem como vizinho de área, quando questionado sobre a propriedade do seu Ermirio, ninguém soube dizer onde fica localizada, apenas afirmaram que fica por ali por perto.

Diferente das testemunhas do autor, a testemunha Antônio Alves, que chegou trabalhar para o Espólio de Dativo, informou que o seu Alberi (dono do Posto) e o filho de Alvelino Barbieri fazem divisa com a área de Ermirio (mov. 57915261).

O Policial Militar – Gilmar – que participou da diligência, declarou em seu depoimento, que no ato da reintegração o único impasse foi sobre a sede da fazenda, e que no cumprimento de outro mandado de reintegração o embargado, Espólio de Dativo, tomou posse de tudo, bem como, aduziu que o seu Ermírio só tinha aquela área em que houve a reintegração.

O Sr. Arcibaldo, que foi arrendatário da fazenda, quando ouvido em Juízo alegou que não conhece o embargante, bem como não tem conhecimento se Ermiro tinha outra área ali perto (Id. 61447425).

A testemunha José Antônio dos Reis também informou que não sabe se o filho de Ermirio tem área ali na região (Ref. 69860798 e 69860808).

No mesmo sentido foi o depoimento do Oficial de Justiça, Valtemir Aparecido, que falou que não sabe informar se Ermiro tem outra propriedade ali perto (Id. 66976343).

A testemunha Edicleiton, que cumpriu o mandado na área, aduziu que a propriedade era do seu Ermírio onde cumpriu o mandado de imissão na posse, que no ato do cumprimento não foi falado que a área não pertencia ao seu Ermiro (Ref. 66976352).

A matrícula juntada com a inicial demonstra que o imóvel encontra-se registado em nome do INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, e que o embargante está tentando regularizar a documentação junto ao órgão, conforme narrado na exordial.

Na região de Paranatinga existem áreas deslocadas, sobrepostas, a própria testemunha Alvelino Barbieri, vizinho do embargante, confirmou que a área dele mesmo era deslocada, o título ficava em um lugar e a área em outro.

Assim, tenho que o embargante não possui a posse do imóvel em questão, que a mesma sempre foi exercida pelo seu genitor.

Extrai-se da ação de execução que o próprio Oficial de Justiça que fez a penhora, avaliou o imóvel, procedeu a imissão do exequente na área, após a arrematação do bem (fls. 420 – processo físico), não tendo porque falar que tratam-se de imóvel distintos.

Aqui, peço licença para transcrever trecho da decisão que indeferiu a liminar:

“(...)Vale dizer que nos autos de execução, o imóvel de matrícula 24.925 (FAZENDA CANAÃ) foi penhorado e depositado nas mãos do Sr. Ermínio Pedro Santana, em 13 de abril de 1998 (fls.100); e que na data de 17 de outubro de 2002, o Embargado foi imitido na posse da Fazenda Canaã, fls. 420.

Os mesmos Oficiais de Justiça que procederam a primeira imissão na posse da Fazenda Cannã, realizaram outra imissão de posse, com base em acórdão do Tribunal de Justiça, fls. 447, na mesma Fazenda Canaã, em 12 de agosto de 2004, o que gerou os presentes Embargos.

Ora, presume-se que os Oficiais de Justiça tenham ido à mesma fazenda Canaã para realizar a imissão de posse, pois já conheciam a área em litígio, e se houve equívoco dos meirinhos, não ficou caracterizado até este momento processual inicial.

O executado Ermirio tenta de todas as formas para reaver seu imóvel, tentou anular a arrematação, cujo pedido foi indeferido (fls. 229/232 – processo físico execução); ajuizou ação de anulação de ato jurídico aduzindo que não houve liquidação da sentença executada, de ter sido a arrematação por preço vil, por ser o imóvel penhorado bem de família, por não ter havido intimação pessoal do devedor e ainda por existir carência da representação processual do executado.

Nesta ação chama a atenção, em nenhum momento o executado declarou que o imóvel não lhe pertencia, que era do seu filho Irani.

Não obstante, na certidão lavrada pelos Oficiais de Justiça Valtemir Aparecido da Silva e Edivaldo Pedro dos Santos, no ato do cumprimento de imissão na posse do Espólio de Dativo,
o executado Ermirio Pedro afirmou que fez uma nova matrícula do imóvel e colocou no nome do seu filho
,
in verbis
:

“(...) Diante desta informação dirigimos até o endereço supra e lá estando cientificamos o requerido: ERMIRO PEDRO SANTANA, de todo teor do mandado e r/ decisão, entregando-lhe a contrafé, o qual após ficar ciente, disse: “
que tinha quase vinte anos naquele imóvel denominado Fazenda Canaã, mas agora tinha feito uma nova matrícula do imóvel e colocado em nome do seu filho Irani Costa Santana, haja vista o imóvel estar deslocado
e iria negociar o documento acostado nos autos com quem estivessem nele e queria saber se o requerente iria achar qualquer bem em seu nome”, mesmo diante destas afirmações cientificamos o mesmo que imitimos o requerente no imóvel adjudicado e o requerendo vem tendo posse a aproximadamente 20 (vinte) anos, exceto à sede de moradia onde encontrava o funcionário do requerido (...)”
. (fls. 445/446 – processo físico). (destaquei)

Ora, como pode-se ver o próprio embargado/executado Ermirio Pedro afirmou aos Oficiais de Justiça que abriu nova matrícula pelo fato da área estar deslocada para poder reaver seu imóvel.

Assim, justifica a resposta do perito quando perguntado:
A posse do imóvel é exercida desde quando pelo Sr. Ermirio Pedro Santana? Resposta: Nunca teve a posse do imóvel
(fl. 192 – Ref. 5707178).

Isso, porque de acordo com a certidão dos Oficiais de Justiça, o próprio executado/embargado Ermiro afirmou que abriu nova matrícula pelo fato do imóvel ser deslocado.

De acordo com os documentos juntados nos autos a posse do imóvel a todo tempo foi exercida pelo executado/embargado Ermiro, pois existem nos autos contratos firmados de arrendamento de pasto com o Sr. Ermiro, as certidões dos Oficiais no ato dos cumprimentos de imissão na posse constam que havia gado em cima do imóvel em razão da existência de contratos firmados com o executado.

Não consta nos autos nenhuma prova de que o embargante exercia a posse da área como dono fosse.

A míngua de provas das alegações contidas na inicial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(...)”

O autor interpôs recurso de apelação, que foi provido pelo acórdão embargado, com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

No presente apelo, o embargante reinsiste em que a ordem de imissão de posse foi cumprida erroneamente na área matriculada sob o no 1.420 do RGI de Paranatinga, cuja propriedade é do Estado, mas a posse pertence ao embargante, e é distinta da área do seu pai, matriculada sob o n. 24.925 do cartório do 6o ofício da Capital; que os vizinhos confirmaram a posse do embargante; que as matriculas das áreas “
possuem datas de constituição distintas e se localizam física ou geograficamente em locais totalmente distintos, embora na mesma região de Paranatinga e não muito distantes”;
que as pericias realizadas confirmaram que as áreas são distintas fática e fisicamente; que houve equívoco por parte dos oficiais de justiça na imissão, induzidos a erro pelo credor; que as testemunhas que favoreceram o embargado possuem interesse no deslinde; que, na pior das hipóteses, deve ser reconhecida a composse do embargante sobre a área.

Ao apreciar o apelo, o Exmo. Relator concluiu que o embargante não comprovou propriedade ou posse sobre a área, tampouco a sua condição de terceiro, e que o contexto probatório mostrou que o devedor abriu nova matrícula em nome do seu filho para poder reaver o imóvel perdido.

Peço vênia ao relator para dele divergir.

Relembro

que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, o embargante juntou aos autos a seguinte imagem:

(...)

Segundo afirma, a área destacada à esquerda, em nome de Paulo Gomes Bezerra, é a Fazenda Canaã, enquanto a menor área, destacada à direita, é a Fazenda Santana, onde foi cumprida a imissão da posse.

O contexto probatório do processo é composto por duas pericias, além da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Na primeira perícia, o Engenheiro Florestal concluiu que penhora e imissão recaíram sobre a fazenda Santana, e não a Canaã, e que, segundo as matrículas, as áreas são distintas (cf. laudo vinculado ao Id. n. 128096835 – p. 190-192).

A segunda pericia, realizada pela equipe do Instituto de Pericias Cientificas (IPC), buscava identificar qual seria a localização exata do imóvel rural denominado Fazenda Canaã, e verificar se realmente existe a Fazenda Santana, ou se ambas as matriculas tratam da mesma área física.

Segundo o laudo vinculado ao Id. n. 128096837 – p.70/92, a matrícula no 1.420 do RGI de Paranatinga permite identificar o posicionamento geográfico definido para a Fazenda Santana, de 491ha – 7.056m2, porém, não foi possível verificar a
“escorreição da titulação dominial”.
A matrícula da fazenda Canaã, por outro lado, não demonstra clareza geográfica e inconteste da localização, apresentando somente rumos, distancias e limites, embora seja possível constatar que ela é composta por parte do lote São Francisco (Matrícula n. 28.863) e parte do Lote Entre Rios (Matricula n. 16.094).

Segundo o laudo, se consideradas as informações disponibilizadas pela INTERMAT, bem como os mapas apresentados pela parte embargada, não há falar em sobreposição de titularidade dominial entre a Fazenda Canaã e a Fazenda Santana, uma vez que os posicionamentos dos seus títulos definitivos foram fixados em localidades distintas, porém, se observada a literalidade das descrições perimetrais, tanto a Fazenda Santana quanto a Fazenda Canaã seriam abrangidas pela titularidade dominial dos lotes denominados Entre Rios e São Francisco, o que significa que a Fazenda Santana estaria dentro do âmbito dos títulos dominiais abrangidos pela cadeia da Fazenda Canaã.

Na vistoria presencial, os peritos verificaram que a Fazenda Santana possui perímetro bem definido, com benfeitorias, e cercas divisórias devidamente respeitadas pelos seus confrontantes; quanto à Fazenda Canaã, segundo os peritos, os documentos não possibilitaram que a área fosse fisicamente identificada, porém, no dia da vistoria, a parte embargada teria apontado “
qual seria a provável localização do seu imóvel, tendo como base as coordenadas, também apresentadas nos mapas de levantamento
”, e na oportunidade, os peritos constataram que o imóvel em questão não passa de uma área de vegetação de cerrado de porte médio e pastagens, sem construções (cf. laudo vinculado ao Id. n. 128096837 – p.70).

No caso, é incontroverso que a imissão de posse ocorreu com base em direito de sequela decorrente da titularidade do domínio do imóvel de matrícula n.o 24.925, Livro 2-CE, do CRI do 6.o Ofício de Cuiabá-MT.

Porém, o que se extrai das considerações feitas nas duas pericias, é que, no final das contas, a imissão realmente ocorreu em área diversa da descrita na matrícula arrematada, isto é, ocorreu na área construída, matriculada sob o
n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT
, de propriedade do Estado de Mato Grosso, enquanto a matrícula n.o 24.925, Livro 2-CE, do CRI do 6.o Ofício de Cuiabá-MT, seja por erro, ou qualquer outro motivo, descreve localização sobre a qual, na vistoria, os peritos não encontraram nenhuma construção, mas tão somente vegetação de cerrado de porte médio e pastagens.

Portanto, resta concluir que é correta a afirmação do embargante de que não há correspondência entre a área descrita na matrícula arrematada pelo embargado, e a área na qual o credor foi imitido.

No mais, o embargante provou satisfatoriamente a sua posse sobre a área matriculada sob o
n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT, por meio das testemunhas Alberi, Avelino e Juracy, que são vizinhos da fazenda Santana, e confirmaram em juízo que o embargante é que exercia posse sobre a área na qual foi cumprida a ordem de imissão.

(...)”.

Quanto ao recurso interposto pelo espólio, relembro que
os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente recurso, o Espólio embargante limita-se a rediscutir as questões já apreciadas no acórdão embargado, sem indicar verdadeira omissão, obscuridade ou contradição, afinal, a integralidade dos documentos que compõem os autos foi analisada conjuntamente, e não há justificativa legal para falar em nulidade de perícia por falta de homologação judicial.

No caso, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo Espólio/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Por outro lado, o acórdão realmente padece de omissão quanto à obrigatória inversão dos ônus sucumbenciais, em razão da alteração da conclusão da sentença.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES
e
acolho os embargos de declaração opostos por IRANI COSTA SANTANA, apenas para determinar a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024